Tribunal: TJBA
Processo: 8002678-54.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002678-54.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODILON DE SOUZA GOIS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Autor em face de sentença que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Dano Material e Moral, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O Apelante pleiteia, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios, por considerar o valor arbitrado irrisório diante das circunstâncias do caso.

II.
Questão em discussão

2.
a) Analisar a adequação, razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais, em decorrência de descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário de consumidor idoso, em situação de hipervulnerabilidade, por força de contratação fraudulenta.

b) Verificar a pertinência do pedido de majoração do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3.
A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor arbitrado a título de danos morais e ao percentual dos honorários de sucumbência, uma vez que a nulidade do contrato e o dever de indenizar são matérias incontroversas nesta instância, não tendo sido objeto de recurso pelas partes demandadas.

4.
O arbitramento da indenização por dano moral deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, simultaneamente, impor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso concreto, revela-se insuficiente para cumprir tais desígnios, sobretudo ao se ponderar a gravidade da conduta das Apeladas e a condição peculiar do Apelante.

5.
A análise das circunstâncias fáticas impõe a majoração do valor indenizatório. A vítima é pessoa idosa, aposentada e residente em zona rural, características que a enquadram na condição de consumidora hipervulnerável e que exigem uma proteção jurídica mais acentuada. Os descontos, ainda que de valores nominais não elevados, incidiram sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do Apelante, o que agrava a lesão e transcende o mero aborrecimento cotidiano. A conduta das Apeladas, ao operacionalizarem uma contratação fraudulenta, evidencia um grave defeito na prestação do serviço e um elevado grau de reprovabilidade.

6.
A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) alinha-se a precedente desta Egrégia Corte em caso análogo, que envolveu descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa residente em zona rural, no qual se elevou a indenização para o referido patamar, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da uniformização da jurisprudência.

7.
O percentual dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, não merecendo, portanto, qualquer alteração.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação da indenização por danos morais decorrentes de descontos fraudulentos em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável deve sopesar, com especial rigor, o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de desestimular práticas comerciais abusivas, revelando-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado e proporcional às particularidades do caso. 2. O percentual de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios sucumbenciais, calculado sobre o valor atualizado da condenação, remunera de forma justa o trabalho do causídico, não comportando majoração quando já observados os parâmetros legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002678-54.2024.8.05.0078
, em que figuram como Apelante,
ODILON DE SOUZA GOIS,
e Apelados,
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - SP e GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça